Tribunal: TJSP
Processo: 1059577-14.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENDOSSANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGOS 44 DA LEI No 10.931/04 E 914 DO CÓDIGO CIVIL. Previsão, nas respectivas cartas de endosso, quanto à ausência de responsabilidade da endossante pelo cumprimento da prestação constante dos títulos – Ilegitimidade passiva configurada – Alegado conluio entre emitente e

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENDOSSANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGOS 44 DA LEI No 10.931/04 E 914 DO CÓDIGO CIVIL. Previsão, nas respectivas cartas de endosso, quanto à ausência de responsabilidade da endossante pelo cumprimento da prestação constante dos títulos – Ilegitimidade passiva configurada – Alegado conluio entre emitente e endossante, a eivar de vício as CCBs, em prejuízo do endossatário – Matéria que pressupõe prévia discussão pela via cognitiva – Inteligência do art. 779 do CPC – Sentença reformada – Recurso provido.